Tribunal: TJSP
Processo: 2216008-05.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e sua Associação – (i) Nulidade da Prisão em Flagrante – Descabimento – Ingresso em domicílio, pelos policiais, por fundadas razões – Não incidência da Teoria fruits of the poisonous tree – De qualquer forma, o confinamento dos pacientes é decorrente de novo título prisional – (ii) Prisão Preventiva – Idêntico objeto àquele do Habeas Corpus no

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e sua Associação – (i) Nulidade da Prisão em Flagrante – Descabimento – Ingresso em domicílio, pelos policiais, por fundadas razões – Não incidência da Teoria fruits of the poisonous tree – De qualquer forma, o confinamento dos pacientes é decorrente de novo título prisional – (ii) Prisão Preventiva – Idêntico objeto àquele do Habeas Corpus no 2204256-36.2021.8.26.0000 – Mera reiteração de remédio heroico, julgado em Sessão Permanente e Virtual por esta Colenda Câmara aos 16 de setembro de 2021 – Ausência de alteração dos quesitos autorizadores da excepcional custódia cautelar, até porque não apresentados novos fatos pela d. Impetrante – (iii) Pandemia Causada pelo Vírus SARS-CoV-2, Gerador da Doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, como justificativa de automática libertação – Análise do caso concreto – Precedente da Suprema Corte – Ausência de comprovação que integrem os pacientes, jovens e sem registro de comorbidades, grupo de risco – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA.